Tribunal: STF
Processo: HC 272708
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de José Roberto Valente contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 8).
Consta dos autos que o paciente, idoso de 71 anos, encontra-se recolhido na Penitenciária II de Serra Azul/SP, acometido de câncer de próstata metastático (estágio IV), com metástases ósseas difusas e relato de dor intensa com risco iminente de fratura do fêmur esquerdo.  
A defesa impetrou habeas corpus na origem alegando a necessidade de imediata internação hospitalar, por inexistir tratamento oncológico de alta complexidade no estabelecimento prisional e na rede básica local, bem como a concessão de prisão domiciliar humanitária, diante da debilidade extrema e da impossibilidade de assistência adequada no cárcere. 
O Tribunal de origem indeferiu a medida liminar, registrando que o paciente foi encaminhado à unidade de saúde do Município de Serra Azul, onde foi realizada avaliação completa, inclusive quanto à dor no fêmur, com menção a acompanhamento por consulta agendada. Assentou, ademais, que a própria inicial narrava a submissão do paciente a tratamento paliativo. 
Neste writ, a defesa alega a necessidade de superar a Súmula 691 do STF, ante a flagrante ilegalidade e o risco iminente de morte.
Aduz que “o simples encaminhamento de um idoso de 71 anos, com câncer metastático e o problema no fêmur, para uma unidade básica de saúde no Município de Serra Azul (que sequer possui estrutura de alta complexidade em oncologia) é uma medida meramente paliativa no sentido pejorativo da palavra — uma formalidade burocrática para mascarar a omissão”.
Sustenta violação à dignidade da pessoa humana e invoca a ADPF 347/STF para evidenciar o estado de coisas inconstitucional do sistema penitenciário, destacando a ausência de condições materiais e assistência especializada no estabelecimento prisional. 
Defende a concessão de prisão domiciliar humanitária, com mitigação do art. 117 da LEP, citando julgados desta Corte no sentido da possibilidade excepcional do benefício em regimes fechado ou semiaberto quando comprovada debilidade extrema e impossibilidade de tratamento adequado no cárcere. 
Ressalta, com base em relatórios médicos, o fumus boni iuris e o periculum in mora, notadamente a dor não controlada, o alto risco de fratura e a urgência de avaliação hospitalar. 
Requer, ao final:
“a) O CONHECIMENTO do presente Habeas Corpus, com a excepcional superação do óbice previsto na Súmula do Supremo Tribunal Federal, atenta à flagrante ilegalidade apontada e à urgência vital que o caso encerra. 
b) A CONCESSÃO LIMINAR da ordem, para o fim de determinar a IMEDIATA INTERNAÇÃO HOSPITALAR do Paciente JOSÉ ROBERTO VALENTE em unidade hospitalar capacitada para tratamento oncológico e ortopédico de alta complexidade, OU, subsidiariamente, a concessão de PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA (com fulcro na mitigação do art. 117 da LEP), expedindo-se o competente Alvará de Soltura, a fim de que sua família possa providenciar a urgente internação e os cuidados necessários, podendo o Juízo das Execuções Criminais fixar medidas cautelares diversas (como monitoração eletrônica); 
c) Atenta à farta prova documental pré-constituída que instrui a presente impetração (laudos médicos, exames de imagem atestando o iminente risco de fratura e a íntegra da decisão coatora), requer-se a dispensa da requisição de informações à Autoridade Coatora, ou, caso Vossa Excelência entenda necessário, que estas sejam solicitadas com a máxima urgência via correio eletrônico institucional; 
d) A abertura de vista dos autos à Douta SubprocuradoriaGeral da República, para emissão de parecer; e) No mérito, requer-se a CONCESSÃO DEFINITIVA DA ORDEM, confirmando-se a tutela de urgência deferida, para garantir ao Paciente o direito à internação hospitalar ou ao cumprimento da pena em regime de prisão domiciliar humanitária enquanto perdurar seu grave quadro de saúde;”
É o relatório. Fundamento e decido.
Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão monocrática combatida:
 
“O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido de não caber habeas corpus contra decisão que indefere liminar, a menos que fique demonstrada flagrante ilegalidade, nos termos do enunciado n. 691 da Súmula do STF, segundo o qual “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. 
Assim, salvo excepcionalíssima hipótese de ilegalidade manifesta, não é de se admitir casos como o dos autos. Não sendo possível a verificação, de plano, de qualquer ilegalidade na decisão recorrida, deve-se aguardar a manifestação de mérito do Tribunal de origem, sob pena de se incorrer em supressão de instância e em patente desprestígio às instâncias ordinárias.
No caso, a fundamentação lançada no ato coator indica a realização de avaliação completa em unidade de saúde municipal, com menção a acompanhamento por consulta agendada, além da informação de que o paciente se encontra em tratamento paliativo (e-STJ fl. 11). 
À luz dessa motivação, não se evidencia, de pronto, a teratologia ou a ilegalidade flagrante que autorizem a superação do óbice sumular. A pretensão demanda apuração e cotejo dos elementos clínicos, das providências prestacionais em curso e da efetiva capacidade do sistema local em fornecer o tratamento indicado, o que compete, inicialmente, às instâncias ordinárias no exame do mérito do habeas corpus lá impetrado. 
Verifica-se, portanto, que o decisum apresenta fundamentação suficiente e idônea a afastar a alegação, neste momento, de manifesta ilegalidade que justificasse a superação do enunciado sumular. 
Com efeito, a questão posta em exame demanda averiguação mais profunda pelo Tribunal estadual, no momento adequado. 
Entendo, portanto, não ser o caso de superação do enunciado nº 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 
Ante o exposto, com fundamento no artigo 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o pedido”. (e-doc. 8, p. 2-3, grifei)

O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.
Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.
Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 
Nesse sentido:
 
“HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”
 
Ainda que superado esse óbice, nota-se que o Superior Tribunal de Justiça, ao negar seguimento ao habeas corpus, enfatizou que “a fundamentação lançada no ato coator indica a realização de avaliação completa em unidade de saúde municipal, com menção a acompanhamento por consulta agendada, além da informação de que o paciente se encontra em tratamento paliativo (e-STJ fl. 11)”. Sendo certo que decisão contrária demandaria “apuração e cotejo dos elementos clínicos, das providências prestacionais em curso e da efetiva capacidade do sistema local em fornecer o tratamento indicado, o que compete, inicialmente, às instâncias ordinárias no exame do mérito do habeas corpus lá impetrado”. (e-doc. 8, p. 3, grifei)
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.
Brasília, 22 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente